Tribunal: TJMT
Processo: 1031694-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
E M E N T A
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo medidas constritivas patrimoniais determinadas em execução fiscal, após rejeição de bem indicado à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de direito à nomeação de bens, menor onerosidade e recuperação judicial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já analisados.
A concessão de tutela recursal depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, ausentes no caso concreto.
A execução fiscal submete-se a regime jurídico próprio, no qual a penhora em dinheiro possui preferência, não sendo absoluto o direito do executado de nomear bens.
A flexibilização da ordem legal de penhora exige prova robusta de onerosidade excessiva, não demonstrada pela agravante.
A condição de empresa em recuperação judicial não presume, por si só, a existência de risco de dano irreparável.
Inexistindo ilegalidade manifesta ou elementos novos, deve ser mantida a decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno não se presta à rediscussão da matéria sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 2. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano. 3. Na execução fiscal, a penhora em dinheiro possui preferência, sendo relativa a faculdade de nomeação de bens pelo executado. 4. A recuperação judicial não afasta, por si só, a adoção de medidas constritivas nem configura automaticamente o periculum in mora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 805, 1.019, I, 1.021; Lei no 6.830/80, arts. 9o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento pacífico sobre ordem legal de penhora e inaplicabilidade automática do princípio da menor onerosidade em execução fiscal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031694-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L.J. COSSUL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.234.097/0004-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo medidas constritivas patrimoniais determinadas em execução fiscal, após rejeição de bem indicado à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de direito à nomeação de bens, menor onerosidade e recuperação judicial da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já analisados.

A concessão de tutela recursal depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, ausentes no caso concreto.

A execução fiscal submete-se a regime jurídico próprio, no qual a penhora em dinheiro possui preferência, não sendo absoluto o direito do executado de nomear bens.

A flexibilização da ordem legal de penhora exige prova robusta de onerosidade excessiva, não demonstrada pela agravante.

A condição de empresa em recuperação judicial não presume, por si só, a existência de risco de dano irreparável.

Inexistindo ilegalidade manifesta ou elementos novos, deve ser mantida a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno não se presta à rediscussão da matéria sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 2. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano. 3. Na execução fiscal, a penhora em dinheiro possui preferência, sendo relativa a faculdade de nomeação de bens pelo executado. 4. A recuperação judicial não afasta, por si só, a adoção de medidas constritivas nem configura automaticamente o periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 805, 1.019, I, 1.021; Lei no 6.830/80, arts. 9o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento pacífico sobre ordem legal de penhora e inaplicabilidade automática do princípio da menor onerosidade em execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por L.J. COSSUL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1031694-16.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à insurgência recursal.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que possui direito à nomeação de bens à penhora, nos termos do art. 9o, III, da Lei de Execuções Fiscais e do art. 805 do CPC, devendo ser observada a menor onerosidade da execução, sobretudo diante de sua condição de empresa em recuperação judicial.

Alega, ainda, risco de dano grave decorrente de bloqueios judiciais que podem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais e inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação. Requer, ao final, o provimento do recurso para concessão da tutela recursal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, sendo inadmissível sua utilização como meio de mera reiteração de argumentos já apreciados.

No caso, verifica-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a inexistência de demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em juízo de cognição sumária.

A agravante, por sua vez, limita-se a reiterar as alegações anteriormente deduzidas, sustentando, em síntese, o direito de nomeação de bens à penhora, a aplicação do princípio da menor onerosidade e a necessidade de proteção decorrente de sua condição de empresa em recuperação judicial, sem, contudo, infirmar de modo específico os fundamentos da decisão recorrida.

No tocante à probabilidade do direito, não se vislumbra, neste momento processual, ilegalidade manifesta na decisão de origem que determinou a constrição patrimonial via SISBAJUD e RENAJUD, sobretudo porque a execução fiscal submete-se a regime jurídico próprio, no qual a ordem legal de penhora privilegia o dinheiro, nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/80, não sendo absoluto o direito do executado de indicar bens à constrição.

Ademais, a flexibilização da ordem legal de penhora exige demonstração concreta de onerosidade excessiva ou inadequação da medida constritiva, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Quanto ao perigo de dano, igualmente não restou evidenciado risco concreto, atual e irreparável apto a justificar a concessão da tutela recursal, sendo insuficiente a mera alegação genérica de prejuízo financeiro ou a invocação da condição de empresa em recuperação judicial, desacompanhada de prova efetiva de comprometimento das atividades empresariais.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, não se constatando, neste momento, teratologia ou ilegalidade evidente que autorize sua reforma.

Dessa forma, ausentes elementos novos ou relevantes capazes de infirmar os fundamentos adotados, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026